Tribunal: TJBA
Processo: 8035490-24.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 2ª Turma - TJBA. HABEAS CORPUS Nº 8035490-24.2026.805.0000. ORIGEM: GANDU-BA. (VARA CRIMINAL). IMPETRANTE: BEL. LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA - OAB-BA Nº 33.811. PACIENTE: ELIAS COSTA DE SOUZA. IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE GANDU-BA. PROCURADOR DE JUSTIÇA: BEL. RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA. RELATOR: DES. MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS. ACORDÃO PRÁTICA DE SUPOSTO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO; DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE; QUE SUFICIENTE A MEDIDA CAUTELAR NA FORMA DO ARTIGO 319, DO CPP, ATÉ PORQUE NEGA A PROPRIEDADE DA DROGA APREENDIDA. WRIT CONHECIDO E DENEGADO. I – Caso em Exame: Elias Costa de Souza foi preso em 09.05.2026 atualmente recolhido no Conjunto Penal de Valença-BA, nos autos da APF nº 8000763-84.2026.805.0082, acusado de praticar o crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, porque flagrado por volta das 18h45, na Rua do Cacau, Bairro Renovação I, no Município de Gandu/BA, em face das guarnições da Polícia Militar (PETO, SOINT e Operação PRAESIDIUM), em diligência para apurar denúncias de tráfico de drogas na localidade, visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação policial, ambos empreenderam fuga. Um dos suspeitos, identificado como "Daniel", logrou êxito em evadir-se por um beco, mas deixou para trás um pacote contendo 64 pedras de substância análoga a crack, enquanto o autuado, aqui paciente, Elias Costa de Souza, tentou fugir subindo a escada de uma residência, mas foi alcançado e detido pelos agentes. Durante a busca pessoal, foi encontrada em posse direta de Elias uma sacola preta que continha: um tablete grande e uma porção avulsa de erva análoga à maconha, diversas porções de material semelhante a crack (seis pedras em embalagem plástica, uma bucha e uma pedra solta), duas balanças de precisão e a expressiva quantia de R$ 9.293,00 (nove mil, duzentos e noventa e três reais) em espécie, além de um aparelho celular Samsung, conforme detalhado no Auto de Exibição e Apreensão (ID 558264209, fl. 41 - grifos aditados). II – Questão em Discussão: Falta de Fundamentação; desnecessidade da medida extrema, ofensa ao princípio da homogeneidade, tratando-se de réu primário, sem qualquer mácula no submundo criminoso; possibilidade de substituição da medida odiosa por cautelares na forma do artigo 319, do CPP, considerando ainda, que desconhece a propriedade dos objetos ilícitos a ele atribuídos. III – Razões de Decidir: Medida prisional necessária e bem fundamentada, denunciado preso em flagrante delito com comparsa, na posse direta de um tablete grande e uma porção avulsa de erva análoga à maconha, diversas porções de material semelhante a crack (seis pedras em embalagem plástica, uma bucha e uma pedra solta), duas balanças de precisão e a expressiva quantia de R$ 9.293,00 (nove mil, duzentos e noventa e três reais) em espécie, além de um aparelho celular Samsung, conforme detalhado no Auto de Exibição e Apreensão (ID 558264209, fl. 41 - grifos aditados), enquanto seu comparsa “Daniel” consegue fugir, porém deixa uma sacola contendo 64 pedras de substância análoga a crack. Insuficiência da aplicação de medidas cautelares, nenhuma ofensa ao princípio da homogeneidade. Dilação probatória não admitida em via de writ. IV - Dispositivo e Tese: Habeas Corpus conhecido e denegado. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus nº 8035490-24.2026.805.0000 da Vara Criminal de Gandu-BA (Autos do APF nº 8000763-84.2026.805.0082), tendo como Impetrante o advogado Leonardo Oliveira da Rocha - OAB-BA nº 33.811, como Paciente Elias Costa de Souza e Impetrado o Doutor Juiz de Direito das referidas Vara e Comarca. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus, pelas razões expostas a seguir: